Tribunal: TJMT
Processo: 1002151-35.2021.8.11.0023
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002151-35.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCIANE ALVES PEREIRA - CPF: 038.270.581-55 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

EM E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE CONSUMO) – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – VISTORIA REALIZADA À REVELIA DO CONSUMIDOR – INADMISSIBILIADE – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM ASSINATURA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA REQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento do e. STJ: “não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa” (REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011), logo, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

2. A Concessionária não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade apontada na Unidade Consumidora de que tratam estes Autos, bem como não comprovou a autoria da suposta irregularidade, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c

art. 373, II, do CPC, mormente, porque além da ausência da realização da prova técnica no aparelho a autora não teve oportunidade de apresentar contraditório e ampla defesa visto que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), foi produzido cuja à revelia do Requerente.

3. Em que pese a Requerida sustentar a regularidade da recuperação de consumo é fato que não comprovou, por meios hábeis a ocorrência da alegada fraude, tão pouco a participação da Requerente.

4. Recurso parcialmente provido para declarar a inexigibilidade dos valores cobrados a título de recuperação de consumo.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1002151-35-2021

APELANTE:
LUCIANE ALVES PEREIRA

APELADA:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Luciane Alves Pereira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada pela Apelante, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que a Apelada agiu unilateralmente quando a
Resolução 414/10 da ANEEL,

impõe à prestadora de serviço público o dever de realizar a aferição do medidor e dos demais equipamentos, na forma de seu artigo 137, devendo eventual fraude e/ou defeito ser atestado por laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), cuja data da perícia deve ser notificada ao consumidor, ou perícia técnica realizada
in locu.

Verbera que apesar de ser admissível que

a Concessionária de Serviço Público apure a recuperação de consumo de energia elétrica em razão de supostas inconsistências no consumo pretérito,
é necessário que comprove o cumprimento rigoroso dos procedimentos normativos da ANEEL
.

Sustenta que a recorrida, de modo unilateral, concluiu que a recorrente é responsável por aproveitamento indevido de energia elétrica na mencionada unidade consumidora descrita nos Autos, sendo que o Juízo de origem registra na sentença que a requerida notificou a cliente acerca das irregularidades e dos procedimentos realizados, contudo, a notificação mencionada consiste na própria fatura de cobrança, sendo que, no caso, não houve comunicação à Recorrente para lhe possibilitar o contraditório no âmbito administrativo, tampouco, para acompanhar a inspeção, ou mesmo nomear algum técnico de sua confiança para expor seus argumentos, não havendo sequer a assinatura da Apelante

em qualquer documento apresentado pela recorrida.

Afirma que a cobrança em questão é manifestamente ilegal, devendo ocorrer a reforma da sentença, argumentando, ainda, ser devido o dano moral pleiteado. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões a Apelada afirma a regularidade do procedimento adotado, bem como a desnecessidade de comprovação da autoria da irregularidade.

Alega que por ocasião de uma inspeção realizada no dia 24/06/2021, a Concessionária constatou que o sistema de medição da Unidade Consumidora da residência da Autora

havia sido adulterado, pois, o equipamento se encontrava com desvio de energia no ramal de ligação, o que fazia com que uma parte do produto consumido não fosse registrado devidamente no período de 01/2019 a 06/2021

Argumenta que
no caso o aparelho medidor não foi retirado e encaminhado para vistoria junto ao Inmetro, pois, a irregularidade era externa ao equipamento e de fácil visualização, não demandando, portanto, perícia para confirmação, sendo o registro fotográfico e os documentos acostados com a peça de

defesa o suficiente para comprovar os débitos em questão.

Alega que por tais motivos, a Concessionária expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção de no 60959679, cujo documento reúne elementos capazes de demonstrar a anormalidade no equipamento, acrescentando que a norma que regula os procedimentos administrativos de todas as Concessionárias do país, que é a Resolução no 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.

Assevera que ato contínuo, a requerida procedeu à regularização do aparato de medição, para que o consumo de energia voltasse a ser corretamente auferido, notificando a titular da unidade do procedimento adotado, para que, se quisesse, apresentasse defesa no prazo de 30 dias.

Sustenta que, posteriormente, procedeu à revisão de faturamento constando o valor total de R$ 4.301,23 (quatro mil trezentos e um reais e vinte e três centavos),

que foi desmembrada em duas faturas nos valores de R$ 3.880,93 (três mil oitocentos e oitenta reais e vinte e três centavos), e R$ 420,30 (quatrocentos e vinte reais e trinta centavos), em relação ao período em que o consumo de energia discrepou da média habitual da unidade consumidora da Autora.

Alega que a cobrança em questão consiste em recuperação de receita referente ao período em que havia desvio de energia, sendo legítima e mesmo

que a Apelante não tenha sido a autora da irregularidade é responsável pelo que ocorre em seu imóvel. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral ajuizada pela Apelante que sustenta, em suas razões recursais, a ilegalidade da cobrança referente a recuperação de consumo de energia emitida pela Concessionária Apelada, argumentando que a
prestadora de serviço público tem o dever de realizar a aferição do medidor e dos demais equipamentos, na forma do artigo 137 da Resolução no 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica o que não ocorreu no presente caso.

Sustenta que não lhe foi oportunizado o contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo, sendo que a notificação encaminhada à Recorrente consistiu na própria fatura de cobrança da suposta recuperação de consumo.

Quanto a Concessionária argumenta a regularidade do procedimento afirmando que no caso é desnecessário a realização de laudo técnico, sendo que no caso, foi constatada a irregularidade no medidor e expedido o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no 60959679, cujo documento reúne elementos capazes de demonstrar a anormalidade no equipamento.

Argumentou ainda que dessa forma regularizou o equipamento e procedeu à revisão de faturamento constando o valor total de R$ 4.301,23 (quatro mil trezentos e um reais e vinte e três centavos),

que foi desmembrada em duas faturas nos valores de R$ 3.880,93 (três mil oitocentos e oitenta reais e vinte e três centavos), e R$ 420,30 (quatrocentos e vinte reais e trinta centavos), em relação ao período em que o consumo de energia discrepou da média habitual da unidade consumidora da Autora.

Pelo que se verifica a Apelante teria constatado irregularidade no medidor da Unidade Consumidora da Autora sendo lavrado o Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) de n. 60959679 e realizado o faturamento do valor cobrado da Autora.

Cabe registrar que ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelecem as condições gerais de fornecimento de energia elétrica dispondo o seguinte:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do
consumo
não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de
consumo
e grandezas elétricas;

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão
.

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7a Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

(...)

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no §10 do art. 137.

Constata-se da análise das provas juntadas aos Autos que não foram devidamente atendidas as disposições do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, porquanto não foi oportunizado à Autora foi a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária requerida.

Com efeito, constata-se que, conforme argumentos elencados pela Recorrida, seus prepostos teriam constatado irregularidade no medidor n.
no 60959679, e ato contínuo fizeram a regularidade emitindo o TOI e a seguir a revisão de faturamento constando o valor

cobrado da Autora na fatura de energia.

Os documentos juntados aos Autos demonstram que a Autora foi notificada acerca do procedimento adotado pela Concessionária
na própria fatura de cobrança
de energia elétrica já registrando o montante a ser pago concernente a alegada recuperação de consumo, ou seja, a Autora não foi oportunizada a apresentar contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo e, tampouco, o equipamento em que teria sido constada a fraude foi submetido a exame técnico na forma da legislação pertinente.

Nesse contexto, cumpre registrar que a Concessionária

não se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, não sendo observada a disciplina na Resolução no. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que não apresentou sequer o Termo de Ocorrência e Inspeção, e tampouco, qualquer documento assinado pela Autora que evidencie ter a mesma acompanhado a referida inspeção ou oportunizada a apresentação de defesa no âmbito administrativo.

Assim, resta claro que não foi devidamente garantido à mesma o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora

não teve a oportunidade de contestar o procedimento adotado

na medida em que após referido procedimento, sem a sua participação, aportou a fatura de energia constando a alegada recuperação de consumo

e o montante que seria devido.

Observa-se que não se pode afirmar que a demandada tenha atuado no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução no 414/2010 – ANEEL)
, não se evidenciando a regularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, tendo em vista a inobservância do contraditório e da ampla defesa, situação que macula o procedimento adotado pela Concessionária.

Com efeito,
a Concessionária de Energia Elétrica pode cobrar valores referentes ao consumo recuperado, desde que demonstrada a irregularidade na medição por meio de procedimento administrativo regular e observados os princípios do contraditório e da ampla defesa o que não ocorreu, visto que além da ausência de prova pericial
sequer a Autora foi oportunizada a acompanhar a inspeção realizada, tudo ocorrendo unilateralmente pela Concessionária que finalmente apenas apresentou o valor que teria apurado para ser pago pela Apelante.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE CONSUMO) – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – VISTORIA REALIZADA À REVELIA DO CONSUMIDOR – INADMISSIBILIADE – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM ASSINATURA – PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA COM BASE NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA REQUERIDA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA REQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento do e. STJ: “não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa” (REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011), logo, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

2. A Concessionária não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c

art. 373, II, do CPC, mormente porque a perícia técnica judicial foi realizada de forma indireta e com base nos documentos apresentados pela Requerida, dentre eles o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), cuja vistoria se deu à revelia do Requerente.

3. Em que pese a Requerida sustentar a regularidade da recuperação de consumo promovida em face da constatação de irregularidade no medidor da unidade consumidora, é fato que

NÃO comprovou, por meio de laudo técnico do aparelho medidor da unidade consumidor sub judice, a ocorrência da alegada fraude, tão pouco a participação do Requerente.

4. Recurso parcialmente provido para declarar a inexigibilidade dos valores cobrados a título de recuperação de consumo.(N.U 1002369-89.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
- CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Processo administrativo de
recuperação
de
consumo
de energia elétrica que não atendeu aos princípios do
contraditório
e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL.

Não deve ser admitida a cobrança de
recuperação
de
consumo
de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a
ausência
de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica.

Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia elétrica procedido pela concessionária, sem prévia notificação do consumidor, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.
(TJ-MT 10020915920208110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021).

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE
CONSUMO
. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. TOI UNILATERAL.
AUSÊNCIA
DE LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Recorrida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado referente ao valor da
recuperação
de
consumo
cobrada na fatura de 30/01/2020 no valor de R$5.912,16 (cinco mil novecentos e doze reais e dezesseis centavos).

2.
Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de
recuperação
de
consumo
, sendo devida a declaração da inexistência.

3. A inscrição indevida decorrente de fatura de
recuperação
de
consumo
e cujo procedimento administrativo não respeitou o
contraditório
e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso não provido.
(TJ-MT 10092886520208110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/06/2022).

Necessário ademais, ressaltar que apesar de a Apelada sustentar a existência de variação e diferença de consumo
devido à irregularidade constatada no aparato de medição da unidade consumidora da Autora

o fato é que tal conclusão se deu com base nos documentos apresentados pela Requerida, entre eles o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), cuja vistoria se deu à revelia do Requerente, ou seja os documentos apresentados são unilateralmente produzidos pela Concessionária o que não se pode admitir como medida razoável como também, tampouco, se demonstra razoável a cobrança imposta à Autora, cabendo aqui registrar que apesar de a Concessionária anotar que o Termo de Ocorrência e Inspeção em si já evidencia os elementos comprobatórios da irregularidade, porém, além de sequer haver a notificação da Autora para acompanhar a referida inspeção e necessário ainda considerar a hipossuficiência técnica do consumidor.

Portanto, em que pese a Requerida sustentar a regularidade da
recuperação
de
consumo
promovida em face da constatação de irregularidade no medidor da unidade consumidora em questão é fato que
não comprovou, por meio de
Laudo Técnico n
o aparelho medidor da unidade consumidora
sub judice
, a ocorrência da alegada fraude, tão pouco a participação da Requerente.

Nesse contexto, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de reconhecer que:

“
não se pode presumir a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de dados estatísticos acerca do regular
consumo
, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção de prova inverta-se em dano para o cidadão
”
(AREsp 1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2019, DJe 11/10/2019).

Desta forma, neste caso, resta evidente que a Requerida não cumpriu com o ônus de comprovar, efetivamente, a ocorrência e autoria da irregularidade, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC sendo que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), se deu à revelia da Requerente.

Portanto, não sendo possível comprovar a irregularidade, bem como imputar a autoria da irregularidade à Requerente, não há falar em cobrança a título de
recuperação
de
consumo
, sob pena de se presumir a má-fé, o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro.

Diante dos fatos, a

sentença deve ser reformada, para
julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, a fim de ser declarada

a inexigibilidade dos valores cobrados no montante de
R$ 4.301,23 (quatro mil trezentos e um reais e vinte e três centavos),

desmembrada em duas faturas nos valores de R$ 3.880,93 (três mil oitocentos e oitenta reais e vinte e três centavos), e R$ 420,30 (quatrocentos e vinte reais e trinta centavos), referentes a alegada recuperação de consumo.

Outrossim, no
que diz respeito ao pagamento de indenização por danos morais, tenho que não assiste razão à Apelante,
isso porquê, o entendimento que se firmou neste e. Tribunal é de que o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito e não constitui conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais, que nesse caso deve ser demonstrado.

Nesse contexto, vale frisar que não há comprovação de que a Apelada procedeu ao corte no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Requerente, ora Apelante, ou que procedeu à negativação do nome da Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito ou empreendeu qualquer outra forma de cobrança vexatória, fatos determinantes para o reconhecimento do dano moral pretendido.

Ante o exposto,
dou provimento parcial ao recurso
para reformar a sentença recorrida
e julgar parcialmente procedente presente Ação
para declarar a
INEXIGIBILIDADE dos valores cobrados no montante de
R$ 4.301,23 (quatro mil trezentos e um reais e vinte e três centavos),

desmembrado em duas faturas nos valores de R$ 3.880,93 (três mil oitocentos e oitenta reais e vinte e três centavos), e R$ 420,30 (quatrocentos e vinte reais e trinta centavos).

E, considerando que parte do pleito autoral foi concedido, reconheço a sucumbência recíproca para condenar as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2o e 8o, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o trabalho desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu serviço, devendo a sucumbência ser suportada em igual proporção entre as partes, com a ressalva de que a Requerente é beneficiária da justiça gratuita.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025